Tribunal: STF
Processo: RHC 188977
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitacir Machado interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. TESES DEFENSIVAS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA NO ART. 44, § 2.º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ESCOLHA DA OPÇÃO MAIS GRAVOSA AO APENADO. A MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO, DIFERENTEMENTE DA MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, PODE SER CONVERTIDA EM PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A MULTA SUBSTITUTIVA NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL EM QUESTÃO JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. RACIOCÍNIO SIMILAR AO EXPRESSO NO ENUNCIADO DA SÚMULA 171/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o Relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, inciso XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado, por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.



    - O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º e § 4.º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. A pena corporal foi substituída por duas medidas restritivas de direitos.



    - O delito de furto qualificado já prevê, no seu preceito secundário, a pena autônoma e cumulativa de multa. Desse modo, a decisão da origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código Penal.



    - Firmou-se a compreensão no sentido da inaplicabilidade da multa substitutiva com fundamento em raciocínio similar ao expresso no enunciado da Súmula 171/STJ ('Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa').



    - Agravo regimental desprovido.



    (HC 580.352 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a readequação das penas substitutivas para uma restritiva de direitos e uma multa, e não por duas restritivas de direitos, conforme determinado pelo juízo sentenciante. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM SEDE ORDINÁRIA. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPRIMENDA SUBSTITUTIVA FIXADA COM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §2º, DO CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Consoante o entendimento jurisprudencial pacífico desta Suprema Corte, a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Para além disso, esta Suprema Corte, na mesma direção da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou sua jurisprudência no sentido de que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 173.886, ministro Gilmar Mendes; RHC 192.840; ministro Edson Fachin; RHC 203.501, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 205.586, ministro Dias Toffoli.



    Entendo, desse modo, não haver reparos a se fazer na decisão recorrida. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator